Tribunal: TJDFT
Processo: 0718646-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718646-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DE AGUIAR BARROSO AGRAVADO: FERRARI ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, ZARREF ACADEMIA DE GINASTICA LTDA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de ressarcimento, indeferiu tutela de urgência para suspender as parcelas vincendas e cancelar o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) celebrou contrato de 12 meses para uso da academia Runway – Lago Norte, com débito das mensalidades no cartão de crédito, todavia, após 2 meses, a 1a agravante encerrou suas atividades por ter vendido a academia para a 2a agravada; 2) seu contrato foi migrado para a 2a agravada, todavia, a agravante não teve interesse em dar continuidade à contratação, razão pela qual solicitou o seu cancelamento, o que não ocorreu até o presente momento, mas as mensalidades continuam sendo debitadas; 3) a suspensão da cobrança de um serviço não prestado é direito da agravante e será benéfico inclusive para as agravadas, que poderão evitar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão das cobranças das mensalidades vincendas e o cancelamento do contrato. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro tanto a probabilidade do direito alegado quanto o perigo de dano à agravante. No caso, é incontroversa a contratação da prestação de serviços a cargo da 1a agravada e o interesse da agravante no cancelamento do contrato (ID 193224206 e 193224207 do processo originário). Há, também, perigo de dano à agravante com a continuidade dos descontos indevidos das mensalidades sem a devida contraprestação, aumentando ainda mais o prejuízo por ela já sofrido, pois o contrato está previsto para se encerrar apenas em 02/11/2024. Todavia, entendo que a suspensão das cobranças futuras, por ora, é suficiente para resguardar o direito da agravante até o julgamento do presente recurso, sem necessidade de cancelamento do contrato nesta sede liminar. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar às agravadas que, no prazo de 48h, suspendem as cobranças das mensalidades debitadas no cartão de crédito da agravante, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 5.000,00. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator